Tribunal: TJMT
Processo: 0002818-80.2017.8.11.0022
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002818-80.2017.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO GREVE - CPF: 040.858.801-28 (EMBARGANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), RAFAELA ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS GREVE - CPF: 034.175.631-86 (EMBARGANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0002818-80.2017.8.110022 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Pedra Preta

Embargante:
Bruno Greve, representado por

Rafaela Roberta Rodrigues dos Santos Greve.

Embargada:
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA ANALISADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS

REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Não ocorre omissão quando a matéria é analisada expressamente e de forma conglobada no acórdão, porém, com resultado diverso do pretendido pela embargante.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0002818-80.2017.8.110022 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Pedra Preta

Embargante:
Bruno Greve, representado por

Rafaela Roberta Rodrigues dos Santos Greve.

Embargada:
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Bruno Greve, representado por

Rafaela Roberta Rodrigues dos Santos Greve em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando, em suma, que não houve análise da demanda sob o prisma da inversão do ônus da prova, bem como não se desincumbiu a administradora demonstrar o exercício regular do direito.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda o prequestionamento para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 88489980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão esta configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada:

“
Denota-se que a embargada determinou o apontamento baseada na inadimplência referente a parcela com vencimento em 15.06.2017, conforme se infere do extrato do SPC (id. 74428451).

Todavia, não logrou o embargante demonstrar o pagamento da mesma
, pois o extrato bancário apresentado, contendo o pagamento de um título denominado “
PAGTO ELETRON COBRANCA CONSORCIO NACIONAL HONDA Docto 0000010
”, no valor de R$417,88 (quatrocentos e dezessete e oitenta e oito centavos), não é suficiente para demonstrar o pagamento da parcela, não sendo possível sequer aferir a data do vencimento, ou, ainda, a qual parcela do consórcio a que se refere
”. (id. 86576485 - negritei).

Resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, apesar de sustentar que não houve observância a inversão do ônus da prova, os embargantes quedaram comprovar o pagamento da dívida
supostamente adimplida, mostrando-se válida a inscrição realizada pela embargada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021